Tribunal: TCU
Processo: 018.286/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9626/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Geovana Bastos Veiga e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.286/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Cezar Fugueteiro Alves (XXX.779.996-XX); Deydson Amorim Vieira (XXX.159.256-XX); Donizete Tiago Leite Junior (XXX.271.106-XX); Geovana Bastos Veiga (XXX.180.286-XX); Jocimaria Pereira Costa (XXX.266.066-XX); Luiza Eduarda Monteiro Bicalho (XXX.118.916-XX); Maria Cristina Ribeiro Meirelles (XXX.706.346-XX); Maria Ilma Teixeira Costa (XXX.652.366-XX); Marxiley Lima Azevedo (XXX.969.326-XX); Seumaria Santos Costa (XXX.831.626-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.